Tribunal: STF
Processo: Ext 1879
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido formal de extradição instrutória formulado pelo Governo do Suriname em desfavor de Joel Timotheus Martinus, nacional surinamês, com lastro no Acordo de Extradição firmado entre os Estados Partes (Decreto n. 7.902, de 4 de fevereiro de 2013).



    Consta dos autos que o extraditando é procurado para responder pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, homicídio e tráfico de drogas.



    Na Prisão Preventiva para Extradição (PPE) n. 1.185, decretei a custódia do extraditando, a qual foi efetivada em 29 de maio do corrente ano.



    Formalizado o pleito de extradição na data de 17/7/2024, verifiquei, de plano, não terem sido apresentados pelo Estado requerente os compromissos previstos no art. 96 da Lei n. 13.445/2017 (Lei de Migração), os dispositivos legais acerca da prescrição da ação penal e os textos que endossam a competência do Suriname para a causa (doc. 1).



    Além disso, reforcei que o presente pedido de extradição não veio acompanhado da indicação específica sobre a data dos fatos, a despeito da alusão, nos autos da PPE n. 1.185, aos anos de 2020 e 2022.



    A indispensabilidade do esclarecimento se revelou evidente, tornando-se relevante eliminar equívocos ou omissões capazes de interferir na análise de identidade pessoal, nacionalidade ou prescrição.



    As diligências determinadas também buscaram atender ao disposto no art. 88, §3º, da Lei n. 13.445/2017, cuja redação dispõe:



    O pedido deverá ser instruído com cópia autêntica ou com o original da sentença condenatória ou da decisão penal proferida, conterá indicações precisas sobre o local, a data, a natureza e as circunstâncias do fato criminoso e a identidade do extraditando e será acompanhado de cópia dos textos legais sobre o crime, a competência, a pena e a prescrição.



    Oficiei ao Ministério das Relações Exteriores e à Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, do Ministério da Justiça, a fim de solicitar ao Estado requerente o preenchimento dessas exigências, sob pena de arquivamento do pedido de extradição.



    Até a presente data, não houve qualquer retorno do Estado requerente a respeito das informações solicitadas. 



    É o breve relato.



    Decido.



    A hipótese é de extinção do presente pedido, conforme passo a explicar.



    Adverti, em várias oportunidades (decisões consignadas nos documentos eletrônicos 9, 15, 20 e 25), que o Governo do Suriname, além de não ter assumido os compromissos previstos no art. 96 da Lei n. 13.445/2017 (Lei de Migração), não satisfez as seguintes exigências legais: indicação precisa sobre a data dos fatos imputados, dispositivos legais acerca da prescrição da ação penal e textos que endossam a competência do Estado para a causa.



    Não se trouxe aos autos, após todo esse tempo, manifestação positiva quanto ao interesse do Estado requerente na continuidade do processo de extradição, dados os apontamentos acima assinalados.



    O descumprimento das exigências legais pelo Estado requerente implica o arquivamento do feito de extradição, nos termos do art. 89, parágrafo único, da Lei n. 13.445/2017 (Lei de Migração).



    Se o Estado requerente não mais se manifestou sobre o pedido de extradição, impõe-se o arquivamento do feito.



    Ante o exposto, julgo extinto o presente processo, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, registro que a extinção desta Extradição n. 1.879 não terá implicação na situação cautelar de Joel Timotheus Martinus, tendo em vista que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual encerrada na última sexta-feira, dia 6 de dezembro, deferiu, por unanimidade, o pedido de extradição formulado pelo Governo da França em desfavor do mesmo extraditando, em processo igualmente sob minha relatoria (Ext n. 1.880). No caso, sublinho, autorizou-se a entrega do extraditando à França, mantendo-se sua custódia preventiva.



    Expeça-se, assim, alvará de soltura em favor do extraditando exclusivamente quanto aos presentes autos, com as ressalvas acima apontadas, dada a permanência de sua prisão preventiva por força da decisão do Supremo Tribunal Federal na Ext n. 1.880.



    Comuniquem-se.



    Atribuo a esta decisão força de alvará.



    Arquivem-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator